Tribunal: TJES
Processo: 5011053-20.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011053-20.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: ADIEL FERREIRA PEREIRA

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS (NINTEDANIBE 150MG). TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS FIXADOS PELO STF NOS TEMAS 6 E 1234 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARECER DESFAVORÁVEL DO NATJUS. VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS VINCULANTES 60 E 61. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Cachoeiro de Itapemirim, que deferiu tutela de urgência determinando o fornecimento do medicamento Nintedanibe 150mg ao agravado Adiel Ferreira Pereira, portador de fibrose pulmonar idiopática (CID 10: J84.1).

O agravante sustenta que a decisão afronta as Súmulas Vinculantes 60 e 61 e as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral, alegando ausência de comprovação dos requisitos cumulativos exigidos para o fornecimento de fármaco não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) e desconsideração de parecer técnico desfavorável do NATJUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o deferimento da tutela de urgência observou os requisitos cumulativos fixados pelo STF para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS;
(ii) examinar se o parecer técnico desfavorável do NATJUS, não refutado pelo juízo de origem, impede a concessão judicial do fármaco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 6 (RE 566.471) e o Tema 1234 (RE 1.366.243/SC) da Repercussão Geral, fixou requisitos cumulativos para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação.

Entre tais requisitos destacam-se: (a) negativa administrativa; (b) ilegalidade do ato de não incorporação ou mora da Conitec; (c) inexistência de substituto terapêutico no SUS; (d) comprovação de eficácia, acurácia, efetividade e segurança com base em evidências científicas de alto nível; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento; e (f) incapacidade financeira do paciente.

A Suprema Corte também determinou que o Poder Judiciário deve obrigatoriamente consultar o NATJUS, sendo vedado fundamentar decisões exclusivamente em laudo ou prescrição médica (item 3, “b”, do Tema 6).

No caso concreto, o parecer técnico do NATJUS opinou “não favorável” à dispensação do medicamento Nintedanibe, apontando ausência de comprovação científica robusta e falta de evidências clínicas suficientes que sustentassem a sua indicação.

O juízo de origem, ao deferir a tutela de urgência sem refutar tecnicamente o parecer e com base apenas em relatório médico particular, violou as teses vinculantes do STF e as Súmulas Vinculantes 60 e 61, que reforçam a necessidade de observância estrita dos parâmetros fixados pela Corte Suprema em matéria de fornecimento de medicamentos.

O perigo de dano inverso também se evidencia diante do elevado custo anual do medicamento (superior a R$ 200.000,00) e do impacto financeiro relevante sobre os cofres públicos, especialmente diante da ausência de comprovação dos requisitos legais e técnicos exigidos.

Assim, ausente a probabilidade do direito invocado e diante do parecer técnico desfavorável, impõe-se a reforma da decisão para indeferir o pedido de tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS exige o cumprimento cumulativo dos requisitos fixados pelo STF nos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral.

É vedada a concessão judicial de fármaco com base exclusiva em laudo médico particular, sem prévia análise do parecer técnico do NATJUS ou de órgão equivalente.

O parecer técnico desfavorável, não refutado de forma fundamentada, afasta a probabilidade do direito e impede a concessão da tutela de urgência.

A inobservância das teses firmadas pelo STF em matéria de saúde pública viola as Súmulas Vinculantes 60 e 61 e enseja a nulidade da decisão concessiva.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 196; CPC, arts. 300 e 489, §1º, V e VI; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Decreto nº 7.646/2011; Súmulas Vinculantes 60 e 61 do STF.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 566.471, Tema 6 da Repercussão Geral, Rel. Min. Gilmar Mendes;
STF, RE 1.366.243/SC, Tema 1234 da Repercussão Geral, Rel. Min. Gilmar Mendes;
TJSP, AI nº 0107420-70.2025.8.26.9061, Rel. Juiz Ricardo Hoffmann, j. 03/07/2025;
TJRS, AC nº 5001410-11.2023.8.21.0044, Rel. Des. Diego Carvalho Locatelli, j. 29/05/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5011053-20.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
:
ADIEL FERREIRA PEREIRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão (ID 70836477) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
ADIEL FERREIRA PEREIRA
, deferiu a tutela de urgência para determinar que o ente público forneça o medicamento Nintedanibe 150mg.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada viola as Súmulas Vinculantes 60 e 61, bem como as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 06 e 1234 da Repercussão Geral.

Argumenta que o provimento liminar foi concedido com base exclusiva no laudo médico da parte autora, sem a devida análise do ato administrativo de indeferimento e sem que o agravado comprovasse o preenchimento dos requisitos cumulativos exigidos pela Suprema Corte para o fornecimento de fármacos não incorporados ao SUS.

Pelo exposto, requer seja dado provimento ao recurso, com o consequente indeferimento do pleito autoral.

O pedido de efeito suspensivo restou deferido (id. 14972334).

Sem contrarrazões.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar
as razões recursais
.

Analisando a questão posta, entendo assistir razão ao agravante.

O agravado foi diagnosticado com
fibrose pulmonar idiopática
(Cid 10: J84.1), tendo-lhe sido prescrito o uso do medicamento nintedanibe 150mg, fármaco não padronizado para dispensação no âmbito do Sistema Único de Saúde.

A matéria em debate foi objeto de exaustiva análise pelo Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471), estabeleceu balizas rígidas para a concessão judicial de medicamentos não incorporados, fixando os seguintes requisitos cumulativos, cujo ônus probatório incumbe à parte autora:

1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.

2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento
.
3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo;
(b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação;
e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.

Conforme se vê, a Suprema Corte impôs ao Poder Judiciário, sob pena de nulidade, o dever de, entre outras medidas, aferir a presença de tais requisitos
"
a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), [...] não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação"

(item 3, 'b', da tese).

Sob tais premissas, verifica-se que a decisão recorrida desconsiderou a tese vinculante firmada pela Suprema Corte. A afronta torna-se evidente ao se constatar que o juízo
a quo
, apesar de ter solicitado parecer ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), ignorou a conclusão deste expressamente no sentido
"Não favorável"
(ID 56808787).

O referido parecer técnico foi categórico ao afirmar que
"
NÃO HÁ elementos para sustentar a indicação do medicamento pretendido (Nintedanibe), no presente caso"
, fundamentando-se na ausência de comprovação documental da investigação e afastamento de diagnósticos diferenciais de pneumonias intersticiais fibrosantes.

Ao conceder a tutela de urgência sem refutar tecnicamente o parecer do NATJUS e amparando-se nos documentos produzidos unilateralmente pela parte autora, a decisão agravada incorreu em violação direta ao item 3, 'b', do Tema 6, bem como ao item 4.3 do Tema 1234, ambos da Corte Suprema, que impõem à parte autora o ônus de demonstrar a eficácia do fármaco com base em evidências científicas de alto nível, o que foi colocado em dúvida pelo órgão técnico.

O entendimento adotado em casos análogos por outros Tribunais de Justiça, já sob a égide das novas diretrizes, reforça o amparo à tese recursal. Confiram-se os arestos que seguem:

DIREITO À SAÚDE.

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. NINTEDANIBE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMAS 6 E 1234 DO STF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS. PARECER DESFAVORÁVEL DO NATJUS. INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória para o fornecimento do medicamento nintedanibe, registrado na anvisa, mas não incorporado às listas do SUS. II. Questão em discussão há duas questões em discussão:i) definir se estão preenchidos os requisitos cumulativos para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS, conforme os temas 6 e 1234 do STF;ii) avaliar se a decisão que indeferiu a tutela provisória deve ser reformada. III. Razões de decidir requisitos dos temas 6 e 1234 do stf:3.
O c. Supremo Tribunal Federal, nos temas 6 (re 566.471) e 1234 (re 1.366.243/SC), fixou que o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados pelo SUS deve observar requisitos
cumulativos
, sendo ônus da parte autora prová-los
. 4. São requisitos para concessão judicial de medicamentos não incorporados pelo sus:(a) negativa de fornecimento pela via administrativa;(b) ilegalidade do ato de não incorporação ou mora da conitec;(c) inexistência de substituto terapêutico na rename ou protocolos do SUS;(d)
comprovação de eficácia, acurácia, efetividade e segurança, respaldada por evidências científicas de alto nível
;(e) imprescindibilidade clínica, atestada por laudo médico fundamentado;(f) incapacidade financeira do autor de arcar com o custeio do medicamento. 5. No caso concreto, os requisitos cumulativos, numa análise de cognição sumária, ainda não foram comprovados. Ausência de probabilidade do direito:6. A parte autora não demonstrou:(a) ilegalidade do ato de não incorporação ou mora da conitec;(b) comprovação científica de eficácia e segurança superior do nintedanibe em relação aos medicamentos disponíveis no SUS. 7.
O laudo técnico do natjus concluiu pela ausência de evidências científicas de superioridade do nintedanibe, o que afasta o requisito de imprescindibilidade clínica
. Decisão mantida:8. A ausência de probabilidade do direito alegado justifica o indeferimento da tutela provisória, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Parecer técnico:9. O parecer técnico desfavorável do natjus reforça a necessidade de regular instrução do processo, inviabilizando a concessão de tutela provisória em análise sumária. lV. Dispositivo e tese agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento:a concessão judicial de medicamentos não incorporados pelo SUS deve observar os requisitos cumulativos fixados nos temas 6 e 1234 do STF, cabendo à parte autora o ônus de sua comprovação. A ausência de substituto terapêutico e a imprescindibilidade clínica devem ser demonstradas por laudo técnico fundamentado e por evidências científicas de alto nível. Parecer técnico desfavorável do natjus afasta a probabilidade do direito e justifica o indeferimento de tutela provisória. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-q e 19-r; Decreto nº 7.646/2011. Jurisprudência relevante citada:stf, re 566.471, tema 6 da repercussão geral, Rel. Min. Gilmar Mendes. STF, re 1.366.243/SC, tema 1234 da repercussão geral, Rel. Min. Gilmar Mendes. TJSP, embargos de declaração cível 1021189-51.2023.8.26.0506, Rel. Claudio Augusto pedrassi, j. 03/10/2024. (JECSP; AI 0107420-70.2025.8.26.9061; Catanduva; Terceira Turma Recursal de Fazenda Pública; Rel. Juiz Ricardo Hoffmann; Julg. 03/07/2025)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS, MAS REGISTRADO NA ANVISA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 106 E 1234 DO STF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CUMULATIVA DOS REQUISITOS. NOTA TÉCNICA DESFAVORÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. A concessão judicial de medicamento não incorporado às listas do SUS exige o cumprimento cumulativo dos requisitos definidos pelos Temas 106 e 1234 da Repercussão Geral do STF, entre eles a demonstração, com base na Medicina Baseada em Evidências, da eficácia e segurança do fármaco, bem como da inexistência de alternativa terapêutica na rede pública. 2.
No caso concreto, embora o laudo médico aponte a necessidade do medicamento Nintedanibe 150mg para o tratamento da fibrose pulmonar idiopática, não houve comprovação técnica de alto nível exigida pela jurisprudência vinculante, tampouco demonstração inequívoca da ineficácia dos medicamentos padronizados. 3. Nota técnica do NATJUS apresentada nos autos opinou desfavoravelmente à concessão do medicamento, por ausência de respaldo em evidências científicas robustas
. 4. A atuação do Judiciário em demandas sanitárias deve se limitar ao controle de legalidade dos atos administrativos, não sendo possível a substituição do juízo técnico da CONITEC sem base científica adequada. 5. Inexistindo elementos novos a infirmar a decisão monocrática, impõe-se a sua manutenção. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (TJRS; AC 5001410-11.2023.8.21.0044; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Diego Carvalho Locatelli; Julg. 29/05/2025; DJERS 30/05/2025)

Ainda, o perigo de dano grave em relação ao recorrente, por sua vez, configura-se pelo elevado custo do medicamento, cujo tratamento anual supera R$ 200.000,00, o que gera significativo impacto financeiro aos cofres públicos, sendo certo que os autos de origem noticiam o início do fornecimento em cumprimento à liminar aqui impugnada.

Pelo exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VISTA

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão relativa à obrigação do
Estado do Espírito Santo
em fornecer o medicamento
Nintedanibe 150mg
em favor do agravado
Adiel Ferreira Pereira
, portador de
Fibrose Pulmonar Idiopática (CID 10: J84.1)
e, nesta ocasião, apresento voto para prosseguimento do julgamento.

O eminente Relator,
Des. Fábio Brasil Nery
, deu provimento ao recurso do ente estatal para cassar a tutela de urgência anteriormente deferida.

Em seu voto, fundamentou a decisão na ausência de preenchimento dos requisitos cumulativos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral, amparando-se, sobretudo, na Nota Técnica nº 287614 do NATJUS, que apresentou conclusão "não favorável" sob o argumento de que não haveria nos autos comprovação documental da investigação e afastamento de diagnósticos diferenciais, nem relatório de reunião multidisciplinar.

Do exame que fiz dos autos, peço vênia para divergir do eminente Relator.

A Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI), enfermidade crônica, progressiva e incurável, impõe ao agravado, atualmente com 63 anos de idade, severo comprometimento respiratório.

Compulsando o acervo probatório e a própria Nota Técnica do NATJUS, verifica-se que o diagnóstico de "Fibrose pulmonar idiopática" está embasado em laudo médico datado de 06/11/2024, além de exames complementares como a tomografia de tórax de 02/06/2024, que descreve sinais de doença intersticial pulmonar com fibrose, e a prova de função pulmonar de 04/04/2024, compatível com distúrbio ventilatório moderado.

Embora o NATJUS formalize uma conclusão desfavorável baseada em critérios administrativos e metodológicos estritos, como a exigência de reuniões multidisciplinares e exclusão documental exaustiva de causas alternativas,
o próprio corpo técnico da nota admite que o Nintedanibe é capaz de retardar a progressão da doença, reduzindo a velocidade de queda da capacidade funcional e proporcionando mais quantidade e qualidade de vida ao paciente
.

Por outro lado, o relatório médico conclui que, sem o uso contínuo do fármaco antifibrótico,
o paciente enfrenta risco real de evolução para
insuficiência respiratória terminal
, o que demonstra a imprescindibilidade absoluta do tratamento.

Embora o Eminente Relator tenha se curvado à literalidade da conclusão "Não Favorável" do NATJUS, a meu ver, o julgador não está adstrito a tal rótulo quando a fundamentação técnica do próprio órgão e as evidências clínicas individualizadas seguem em sentido oposto.

O direito à saúde, garantido pelo art. 196 da Constituição Federal, exige que o Estado forneça tratamento eficaz que preserve a dignidade da pessoa humana, não podendo o Poder Judiciário se omitir diante de exigências burocráticas que inviabilizam o acesso à terapia antifibrótica em tempo hábil.

Considerando que o Nintedanibe e a Pirfenidona representam as únicas alternativas terapêuticas para a patologia e não são disponibilizadas pelo SUS, a indicação do médico assistente, por acompanhar diretamente a evolução clínica do paciente, no caso, deve prevalecer sobre o parecer do NATJUS,
especialmente quando os exames de imagem e de função pulmonar já ratificam a existência de um quadro de fibrose progressiva
.

Quanto aos requisitos dos
Temas 6 e 1234 do STF
, observo que a negativa administrativa está documentada e o fármaco possui registro válido na ANVISA.

A hipossuficiência financeira é patente, uma vez que o custo do tratamento mensal alcança o patamar de R$ 22.125,78 (Preço Máximo de Venda ao Governo) ou R$ 28.366,38 (Preço Máximo ao Consumidor), valores absolutamente incompatíveis com a realidade econômica do agravado, conforme declaração constante nos autos.

Portanto,
a manutenção da decisão de primeiro grau é medida de justiça e humanidade
, impedindo que o rigor formal do parecer técnico se sobreponha ao direito fundamental à vida.

Posto isso, com as mais respeitosas vênias ao eminente Desembargador Fábio Brasil Nery,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, para manter a decisão que determinou o fornecimento do medicamento
Nintedanibe 150mg
em favor do agravado.

É como voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO